Tribunal: TJPA
Processo: 0803322-03.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803322-03.2020.8.14.0301

APELANTE: WHANDERLENE ALVES DOS PASSOS

APELADO: BANCO BMG

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA QUE RECONHECEU A OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO COM BASE NO PRAZO TRIENAL. EQUÍVOCO. REGRA DO ART.27 DO CDC. PRAZO QUINQUENAL. AÇÃO PROPOSTA DENTRO DO PRAZO. SENTENÇA EQUIVOCADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
A presente demanda diz respeito a pedido de declaração de nulidade de contrato de empréstimo consignado em benefício previdenciário realizado, segundo a Autora/Apelante, fraudulosamente pela instituição bancária ré. Sendo assim, não pairam dúvidas de que de que aplicável o art.27 do CDC.

II - No que pertine ao início da contagem do prazo quinquenal, o STJ já manifestou seu entendimento no sentido de que a ciência do dano/lesão coincide com a data de desconto da última parcela relativa ao empréstimo consignado.

III - Mister destacar que o contrato discutido no presente feito fora assinado em 06.08.2015 e a presente ação proposta em 13 de janeiro de 2020, ou seja, dentro do prazo previsto por lei.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0803322-03.2020.8.14.0301

APELANTE: WHANDERLENE ALVES DOS PASSOS

ADVOGADO: WALDEMIR CARVALHO DOS REIS

APELADO: BANCO BMG

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
WHANDERLENE ALVES DOS PASSOS
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
proposta em face de
BANCO BMG.

Em sua peça vestibular a Requerente narrou que foi surpreendida por descontos em sua conta corrente junto ao banco Requerido, decorrentes de empréstimo realizado em seu nome, sendo que afirma desconhecer o pacto, já que não celebrou nenhum negócio jurídico do tipo.

Pleiteou a nulidade do contrato, a repetição do indébito, bem como a indenização por danos morais.

Acostou documentos.

O feito foi contestado.

O Juízo Singular proferiu sentença extinguindo o feito com resolução de mérito reconhecendo a ocorrência da prescrição trienal no caso.

Inconformada, a Autora interpôs recurso de Apelação argumentando que o prazo prescricional a ser aplicado no caso concreto seria o quinquenal, por tratar-se de relação de consumo.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0803322-03.2020.8.14.0301

APELANTE: WHANDERLENE ALVES DOS PASSOS

ADVOGADO: WALDEMIR CARVALHO DOS REIS

APELADO: BANCO BMG

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
WHANDERLENE ALVES DOS PASSOS
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
proposta em face de
BANCO BMG.

Não se pode deixar de esclarecer que em razão do crescente número desse tipo de demanda proposta, o Judiciário vem aumentando o cuidado em sua axiologia, especificamente quanto às provas produzidas e acostadas, a fim de se evitar o que doutrinariamente vem sendo chamado de demandas predatórias ou de abuso do direito de ação.

De outra banda não se pode punir o jurisdicionado pelo simples fato de uma mera possibilidade, sem qualquer prova robusta de má-fé, mitigando-se de qualquer forma o constitucional direito de ação

Assim, caso a caso este tipo de demanda necessita de análise e valoração, observando-se o que há nos autos, bem como partindo da premissa de boa-fé processual.

A presente demanda diz respeito a pedido de declaração de nulidade de contrato de empréstimo consignado em benefício previdenciário realizado, segundo a Autora/Apelante, fraudulosamente pela instituição bancária ré.

Sendo assim, não pairam dúvidas de que de que aplicável o CDC no caso em comento, que assim determina em seu art.27:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo , iniciando -se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria .

No que pertine ao início da contagem do prazo quinquenal, o STJ já manifestou seu entendimento no sentido de que a ciência do dano/lesão coincide com a data de desconto da última parcela relativa ao empréstimo consignado, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL . AÇÃO DECLARATÓRIA . DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO . TESE DO ESPECIAL . FALTA DE PREQUESTIONAMENTO . SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. REPETIÇÃO DE INDÉBITO . EMPRÉSTIMO CONSIGNADO . PRAZO PRESCRICIONAL . TERMO INICIAL . ART. 27 DO CDC. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO . AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO . 1. A simples afirmação da parte, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido , obsta o conhecimento do recurso especial , por falta de prequestionamento , a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF. 2. Ademais , "1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos , por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira , ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário , aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. 2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido " (AgInt no AREsp n. 1.720.909 /MS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO , QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020). 3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos. (AgInt no AREsp 1754150 /MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA , QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL . IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO . PRAZO PRESCRICIONAL . CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL . ÚLTIMO DESCONTO . DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL . NÃO DEMONSTRAÇÃO , NOS MOLDES LEGAIS. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL . INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO . 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que, para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, o termo inicial a ser observado é a data em que ocorreu a lesão ou pagamento , o que, no caso dos autos, se deu com o último desconto do mútuo da conta do benefício da parte autora. Incidência da Súmula nº 568 do STJ, segundo a qual, o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça , poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. 3. Para modificar o termo inicial firmado no acórdão recorrido , para efeito de contagem do início de fluência da prescrição nos autos, seria imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado , o que, forçosamente , ensejaria em rediscussão de matéria fática, incidindo , na espécie , o óbice contido na Súmula nº 7 do STJ. 4. A não observância dos requisitos do art. 255, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça torna inadmissível o conhecimento do recurso com fundamento na alínea c do permissivo constitucional . 5. Em virtude do não provimento do presente recurso , e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia , nos termos do § 5º daquele artigo de lei. 6. Agravo interno não provido , com imposição de multa. (AgInt no AREsp 1481507 /MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO , TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019)

Dito isto, mister destacar que o contrato discutido no presente feito fora assinado em 06.08.2015 e a presente ação proposta em 13 de janeiro de 2020, ou seja, dentro do prazo previsto por lei.

Assim, não há o que falar em ocorrência de prescrição no presente caso, não podendo a sentença vergastada permanecer em seus efeitos.

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação e dou-lhe provimento, para anular a sentença, retornando os autos ao Juízo de Origem para regular prosseguimento do feito, uma vez não ter ocorrido a prescrição.

É como voto.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 18/12/2023